Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702018-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA ALVES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. DIAGNÓSTICO TROCADO EM PRONTUÁRIO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM. MINORAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilidade civil do réu é objetiva, e para a sua caracterização devem estar presentes os seguintes requisitos: existência de dano (material ou moral), ação ou omissão administrativa, nexo de causalidade e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. Restaram devidamente comprovados, nos presentes autos, os requisitos dispostos no artigo 186 e 927 da Lei Substantiva Civil para a efetivação da responsabilidade do Réu em relação ao dano suportado pelo Autor, quais sejam, o ato culposo, o nexo de causalidade e o prejuízo moral causado e obrigação de reparação. 3. Indiscutivelmente houve erro da médica que atendeu a autora no Hospital, e isso está comprovado nos documentos carreados aos autos, fato também em nenhum momento negado pelo Apelante. 4. Assim, reconheço que o ocorrido causou não só constrangimento moral, mas enorme sofrimento à Autora hábil a ser indenizado por força do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 5. Quantificar o dano moral não é simples para o julgador, porque não há possibilidade de tarifar a dor, consistindo o valor arbitrado, muitas vezes, em fundamentos recursais de ações indenizatórias que, nem sempre possui o mesmo grau de sofrimento ou dano psicológico. 6. A reparação por danos morais deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de locupletamento indevido da parte indenizada, devendo o julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima quanto o de sanção ao causador do prejuízo. 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser irrisório o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017